Tribunal: CARF
Processo: 15504.729667/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729667/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.708 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ELCI MAGALHÃES CAMPOS KAYANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2011, onde foram incluídos
rendimentos omitidos do trabalho assalariado de R$ 225.294,96 (IR-Fonte R$
46.089,28), pagos pela Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, resultando
em imposto suplementar de R$ 9.989,67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729667/2013-17
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729667/2013-17

Afirma a tempestividade da impugnação. Sem contestar os rendimentos omitidos, alega
que declarara por erro haver recebido rendimentos tributáveis de R$ 12.000,00 do
Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de Primeiro e
Segundo Graus da Primeira Região – Pro-Social, quando se trata de plano de saúde.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se aprecia impugnação intempestiva.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos foi originada por erro de
preenchimento da declaração
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se analisar, inicialmente, a tempestividade da Impugnação suscitada pelo
interessado.
Verifica-se que o Auto de Infração foi recebido em 09/05/2013 (AR - fls. 15)
Cumpre ressaltar nesse ponto que a intimação por via postal prevista no art. 23, II,
do Decreto 70.235/72 exige apenas a prova de seu recebimento no domicilio tributário do sujeito
passivo, ainda que este não tenha sido o recebedor da correspondência. É nesse sentido a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa forma, conclui-se que a ciência do lançamento foi regularmente realizada,
sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para Impugnação.
Segundo o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo a apresentação de Impugnação é
de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência, ou seja, da data do
recebimento do Auto de Infração. Por outro lado, extrai-se do seu art. 5o que os prazos são
contínuos e devem começar e terminar em dias úteis, excluindo-se da contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do lançamento se deu por via postal em
09/05/2013, como já exposto, e que a Impugnação só foi apresentada em 20/09/2013, conforme
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729667/2013-17

carimbo de protocolo (fls. 02), resta clara a intempestividade da mesma, não merecendo reforma
a decisão recorrida.
Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo, independentemente das razões de
cunho pessoal trazidas pelo recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 49
DF CARF MF
Original